Tribunal: TJES
Processo: 5003674-63.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003674-63.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: HEMERSON FIGUEIREDO MARQUES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PERDA SUPERVENIENTE DA LEGITIMIDADE ATIVA. CESSÃO DE CRÉDITO NO CURSO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de apelação por perda superveniente da legitimidade ativa, ante a cessão do crédito objeto da lide.

A instituição financeira suscita, pela primeira vez, a tese de que a cessão de crédito não abrange a totalidade do objeto do recurso, além de questionar o cabimento de decisão unipessoal

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há (duas) questões em discussão: (i) definir se a argumentação sobre a cessão parcial do crédito, trazida somente no agravo interno, representa inovação recursal; (ii) estabelecer a correção do julgamento monocrático do apelo com base no inciso III do art. 932 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A tese de que a cessão de crédito não abrange a totalidade do objeto do recurso, suscitada pela primeira vez no agravo interno, constitui inovação recursal, o que impede a respectiva análise.

4)
A instituição financeira, quando intimada para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal, limitou-se a confirmar a celebração do negócio jurídico, sem opor qualquer ressalva sobre a suposta parcialidade da cessão.

5)
O não conhecimento monocrático do recurso de apelação encontra amparo no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, que atribui ao relator a competência para não conhecer de recurso inadmissível.

6)

A ausência de fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada impõe a manutenção do provimento monocrático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cessão do crédito litigioso no curso da demanda acarreta a perda superveniente da legitimidade ativa e do interesse recursal da parte cedente.

2. Configura inovação recursal a apresentação de tese não suscitada anteriormente, quando a parte teve oportunidade para tanto, o que impede o conhecimento da matéria.

3. Incumbe ao relator, com amparo no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, proferir decisão monocrática para não conhecer de recurso inadmissível em razão da ilegitimidade superveniente da parte recorrente
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, inciso III do art. 932.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do apelo, nos seguintes termos:

“
C
uida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Banco do Brasil S.A., ver reformada a sentença (Id. 8458589), que julgou procedente o pedido em ação de repactuação de dívidas, para determinar a submissão dos credores ao plano de pagamento apresentado pelo devedor, com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 ao caso, por ausência de boa-fé do consumidor; (ii) impossibilidade de repactuação compulsória em razão do princípio pacta sunt servanda; (iii) subsistência da dívida remanescente, ainda que limitada a forma de cobrança.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Pois bem. Após percuciente análise, verifica-se que a matéria comporta julgamento monocrático, com espeque no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.

Segundo se depreende, Banco do Brasil S.A. (Id. 13242788) cedeu o crédito em litígio à empresa ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros em 14 de fevereiro de 2025.

Do ponto de vista lógico-jurídico, ao alienar o direito material que buscava defender, o apelante perdeu a legitimidade para prosseguir no feito, vício que impede o conhecimento do recurso.

É de se conferir:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Assim, a continuidade do recurso não se amolda aos parâmetros de admissibilidade exigidos pela legislação processual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso.

Intimem-se. Publique-se na íntegra. Preclusas as vias recursais, à origem.
”

A agravante suscita, pela primeira vez, a tese de que a cessão de crédito realizada não abrange a totalidade do objeto do recurso, argumentando a legitimidade passiva em relação ao contrato 141728889.

Tal alegação, contudo, representa inovação recursal.

Com efeito, devidamente intimada para se manifestar sobre eventual perda superveniente do interesse recursal (Id. 12768806), limitou-se a instituição financeira a confirmar a celebração do negócio jurídico (Id’s. 13241568 e 13242788).

Noutro viés, igualmente improcede a alegação de não se tratar de hipótese de decisão monocrática, porquanto amparada pelo inciso III do art. 932 do CPC.

Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente.

Logo, sobressai à evidência que o
decisum
monocrático não merece reparo, razão pela qual deve ser mantido.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.